Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-21.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721779-21.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVANI GUEDES DOURADO APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Divani Guedes Dourado, na qualidade de interessado (ID 34871202), em face da r. sentença (ID 34871198) que julgou procedente o procedimento de dúvida instaurado pelo Oficial Substituto do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Lei no 6.015/73, art. 198), relativo ao registro de escritura pública de compra e venda de fração ideal de imóvel rural. A escritura pública objeto da presente dúvida registral instrumentaliza a compra e venda de uma fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural objeto da matrícula no 14964 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, alienada pela empresa V-12 Empreendimentos Imobiliários Ltda à empresa CSPA Construções e Reformas Ltda (ID 34871182). Compulsando os autos, verifico que o Apelante, Divani Guedes Dourado, não é sócio de qualquer das empresas interessadas no registro da escritura pública em tela (IDs 34871181 e 34871182). O art. 202 da Lei no 6.015/73 estabelece a legitimidade para a interposição de Apelação no procedimento de Dúvida Registral, nos seguintes termos: “Art. 202 - Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado.” Consoante a doutrina de Walter Ceneviva, interessado é “aquele em cujo nome seria efetuado o registro” e terceiro prejudicado é “todo aquele que, não sendo interessado, possa demonstrar prejuízo consequente da realização do registro ou de sua vedação”. 1 Diante desse fato, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre a existência de interesse ou prejuízo capaz de legitimá-lo para a propositura da Apelação, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator